Tribunal: STF
Processo: AR 2201
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL.